Tribunal: TJDFT
Processo: 0721201-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721201-66.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA COTIDIANO EM PAPEL LTDA. RECORRIDO: ATHALAIA SOLUÇÃO DIGITAL LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS DE MERCADORIAS. TEORIA DA APARÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 700, do CPC, a ação monitória é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado, não sendo necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, eis que suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles se extraia juízo de probabilidade acerca do direito alegado. 3. “Conforme prevê a Teoria da Aparência, deve ser considerado válido o ato praticado por aquele que aparenta ter os necessários poderes, prevalecendo, assim, a boa-fé. Na esteira desse entendimento, incumbe à parte devedora a comprovação de suposta incongruência quanto às assinaturas que foram lançadas nas notas fiscais que comprovam a entrega das mercadorias.” Precedente. 4. Na hipótese, a embargada apelada desincumbiu-se do seu ônus processual, uma vez que carreou lastro probatório para afirmar a sua pretensão. De outro lado, o embargante apelante não trouxe aos autos elementos mínimos que pudessem sustentar suas alegações, de modo a impedir o reconhecimento do direito pleiteado. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 434, 435, 436, §1o, e 437, todos do mesmo diploma legal, sustentando a unilateralidade e extemporaneidade dos documentos apresentados pela recorrida, o que configura prejuízo à solução da lide. Defende que a juntada de novas provas somente é legal na hipótese de comprovação de inacessibilidade aos documentos em momento anterior ou de fato superveniente que tenha obstado a sua apresentação, o que não se verificou no caos em comento. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao alegado malferimento aos artigos 434, 435, 436, §1o, e 437, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes propostos pela recorrente, demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030